Tribunal: TJDFT
Processo: 0711754-72.2023.8.07.0016
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-10-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR3 Gabinete do Juiz de Direito Daniel Felipe Machado Número do processo: 0711754-72.2023.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: FRANCISCO PEREIRA SERPA RECORRIDO: CARMEM MOREIRA DA SILVA DECISÃO Há nos autos elementos que indicam que o recorrente possui capacidade econômica para suportar as despesas processuais, pois é advogado atuante, situação que afasta a presunção legal da alegação de insuficiência financeira estabelecida no § 3o do artigo 99, do CPC . Instado o Recorrente a juntar cópias de extratos bancários, de faturas de cartão de crédito dos últimos 6 meses, assim como cópia da declaração do imposto de renda do último triênio, este não atendeu o despacho judicial (ID 51511381). Por essas razões, atendido o disposto no § 2o, do artigo 99, do CPC, indefiro o pedido de gratuidade de justiça. Concedo ao recorrente o prazo de 48h para comprovação do pagamento do preparo e das custas processuais (Regimento Interno das Turmas Recursais, art. 71, inciso I, e art. 74, caput e § 3o), sob pena de não conhecimento do recurso. Brasília, 25/10/2023. Daniel Felipe Machado Relator (*) (*) Documento datado e assinado digitalmente.